Tribunal: TCU
Processo: 041.580/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3679/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 041.580/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Anita Weyer das Neves Folle (CPF XXX.227.310-XX); Bruna Farah Pinto Coelho (CPF XXX.161.236-XX); Diogo Emerson de Conto (CPF XXX.669.149-XX); Fabiano Junior Baniski Franco (CPF XXX.806.159-XX); Fabiano Puccinelli (CPF XXX.793.881-XX); Glaucia Maria de Carvalho Welp (CPF XXX.895.157-XX); Joao Carlos Pinheiro Borges (CPF XXX.650.512-XX); Karine Maito Bellin (CPF XXX.654.550-XX); Luanna Efigenia de Sousa Teofilo (CPF XXX.194.628-XX) e Rute Sales Meirelles (CPF XXX.991.348-XX). 1.3. Unidade: Banco do Brasil S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.